Tribunal: TJMT
Processo: 1015020-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ADILSON PEREIRA PAES e CATIA CRISTINA PEREIRA PAES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1000594-38.2020.811.0026, manejados em face de LAURICE MARINHEIRO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Além disso, indeferiu o pedido liminar de suspensão do processo principal, concernente à reintegração de posse concedida liminarmente em favor do embargado, ora agravado.
Para tanto, os agravantes alegam que, na condição de pequenos agricultores, auferem renda suficiente apenas para a subsistência familiar, razão pela qual não podem suportar o recolhimento das custas processuais exigidas.
Quanto ao mérito do pedido liminar, os agravantes aduzem que trouxeram aos autos vasto acervo probatório a respeito da posse exercida, a qual, inclusive, encontra amparo documental na transferência da propriedade pelo antigo proprietário, Sr. Adilson Cardoso Alves.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, verifica-se, ao menos em parte, a relevância da tese recursal a ensejar a concessão da medida liminar.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.
Assim, nesse ponto, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade de justiça, não sejam causados danos irremediáveis aos agravantes.
Já no tocante ao pedido de reforma liminar da decisão que indeferiu a tutela judicial para suspender a ação principal, depreende-se dos autos que o recorrente não demonstrou, prima facie, o equívoco do ato judicial que reintegrou o embargado, ora agravado, na posse do imóvel.
É que, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo no tocante ao exercício pretérito da posse, o qual, como cediço, a despeito das provas documentais do domínio, tem por fundamento a comprovação do estado de fato, o que não se verifica.
Assim, deve ser concedida parcialmente a liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.